Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-03.2022.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706846-03.2022.8.07.0017 RECORRENTE: GLEISON MAICON DA SILVA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. RÉU REINCIDENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelas declarações da vítima e das testemunhas, corroborado pela prova documental, não há falar em absolvição por ausência de provas. 2. Na primeira fase de cálculo da pena, o c. STJ permite que o aumento seja feito à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas abstratamente para o crime, considerando cada circunstância judicial desfavorável. Embora a jurisprudência aceite a exasperação pela fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, o réu não possui direito subjetivo a fração específica de aumento. 3. Correta a determinação do regime semiaberto para cumprimento inicial da pena, tendo em vista a reincidência e a conduta social desfavorável, de acordo com o art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 4. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da reincidência específica e da conduta social do acusado, nos termos do art. 44 do CP. 5. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório. Pugna, assim, pela incidência do princípio do in dubio pro reo e pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido quanto à indicada violação aos artigos 155, § 4o, inciso I, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A despeito de o réu negar ter subtraído bens da residência da vítima e de nenhuma testemunha ter presenciado o momento do crime, as circunstâncias evidenciam a prática delitiva a ele imputada. As bicicletas subtraídas da residência da vítima foram localizadas com o acusado menos de 1 (uma) hora após o furto e, segundo seu depoimento, foram adquiridas de um rapaz desconhecido na rua, por R$ 400,00 (quatrocentos reais). Contudo, o réu não detalhou a compra, tampouco soube qualificar o suposto vendedor. Ademais, o aparelho celular também subtraído da casa foi encontrado com o acusado, tendo sido apreendido, reconhecido pela vítima e a ela restituído (IDs 62936238 e 6293623). O referido celular não foi mencionado pela Defesa ou pelo réu, em seu interrogatório, limitando-se a informar sobre as bicicletas que supostamente foram negociadas com terceiro desconhecido, sem apresentar mínimo indício sobre essa negociação. Vale ressaltar que a adolescente que estava com o acusado não disse ter presenciado a aquisição das bicicletas e do aparelho celular, declarando que “pelo que sabe”, o réu comprou coisas de um homem que passou na rua. Nesse contexto, o arcabouço probatório indica a prática delitiva pelo réu, cujas alegações não apresentam qualquer respaldo nos autos, evidenciando, assim, a mera tentativa de se eximir da responsabilidade criminal imputada” (id. 64840007). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302, § 1o, II, DA LEI N. 9.503/1997). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO INDIRETO. RELATO DA PRÓPRIA VÍTIMA ANTES DE VIR A ÓBITO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. VALIDADE DA PROVA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "O testemunho indireto (também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony) não é apto para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime e, por conseguinte, não serve para fundamentar a condenação do réu. Sua utilidade deve se restringir a apenas indicar ao juízo testemunhas referidas para posterior ouvida na instrução processual, na forma do art. 209, § 1o, do CPP" (AREsp n. 1940381/AL, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 16/12/2021.) 2. Tendo a condenação sido embasada em prova testemunhal colhida em juízo, que relatou o depoimento da vítima no hospital logo após os fatos, a qual, antes de vir a óbito, descreveu as circunstâncias da conduta delituosa, não se verifica a hipótese de testemunho de "ouvir dizer", que se refere a testemunhos embasados em fonte não identificada ou em meros boatos, estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 3. Desconstituir o julgado, buscando a absolvição da conduta criminosa analisada na origem, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, na esfera do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.132.646/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 6/8/2024) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029